Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-38.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706300-38.2023.8.07.0008 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDE MARIA CREMONINI APELADO: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto IVANILDE MARIA CREMONINI contra a r. sentença exarada sob o ID 56258280, pela qual o MM. Juiz de Direito de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial da ação de cobrança de honorários contratuais proposta por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS em desfavor da apelante. Em razões recursais, preliminarmente, a apelante alega que não tem condições de arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, razão pela qual pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, com efeitos ex tunc à data em que o pedido fora formulado em primeiro grau, tendo em vista a ausência de análise do pleito pelo d. juízo a quo. No mérito, pleiteia a reforma da r. sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a sua cassação, com o consequente retorno dos autos à origem e abertura de novo prazo para contestação, ante a alegada irregularidade da citação. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 56258299), a apelada impugna a argumentação vertida pela recorrente, bem como rechaça os documentos apresentados em sede de apelo, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso. Por meio do despacho de ID 56457202, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, e determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Na sequência, a recorrente protocolou petitório no ID 56720649, pleiteando a reconsideração da decisão, ao argumento de que sua única renda para o sustento próprio e de sua família é a proveniente dos imóveis que são objeto de locação, e que, se considerados seus ganhos e despesas mensais, o saldo remanescente verificado lhe conduz à situação de hipossuficiência financeira, motivo pelo qual faz jus ao benefício da gratuidade pretendido. Alternativamente, em caso de entendimento diverso, pugna seja autorizado o pagamento das custas ao final do processo. A apelada impugnou o pedido de reconsideração formulado (ID 56907201), arguindo que não são verdadeiras as alegações da recorrente quanto à afirmada hipossuficiência financeira. Na ocasião, requereu a consulta ao sistema SISBAJUD para fins de comprovação de suas alegações. Em análise ao pleito de ID 56720649, observo que os documentos apresentados (IDs 56720653, 56720654, 56720655 e 56720658) não permitem conclusão diversa daquela exarada na decisão de ID 56457202. A recorrente aduz que sua renda é unicamente a proveniente dos alugueres relativos aos imóveis que lhe advieram após o divórcio, sendo 4 (quatro) quitinetes e uma loja. Contudo, acostou aos autos apenas um dos contratos de aluguel (ID 56720655), não sendo possível aferir com clareza o valor total dos rendimentos auferidos a este título, frisando-se que, ausentes os contratos, os documentos de ID 56720654 não são aptos a demonstrar que se trata de pagamentos realizados pelos inquilinos em favor da recorrente. Não fosse isso, em que pese a alegação de que seus rendimentos são na ordem de R$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais), o extrato bancário de ID 56720653 – Pág. 1 indica que, em janeiro de 2024, a recorrente obteve o valor de R$ 8.971,33 (oito mil novecentos e setenta e um reais e trinta e três centavos), não tendo havido a demonstração de que as “saídas” referentes ao mesmo mês se destinem ao custeio de suas despesas básicas, haja vista que não foram apresentados boletos, faturas e comprovantes de pagamento nesse sentido. Acresça-se que, do mesmo extrato em questão, é possível inferir que a apelante realizou transferências bancárias via PIX para conta bancária de sua titularidade junto ao BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., sem que o respectivo extrato referente a essa conta tenha sido apresentado nos autos, uma vez que somente extratos relativos à instituição NU PAGAMENTOS S.A. foram colacionados. Confira-se (ID 56720653 – Págs. 1 e 7): Idêntica situação se verifica do extrato relativo ao mês de fevereiro de 2024 (ID 56720653 – Pág. 12): Ademais, não houve a apresentação de outros documentos, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos e faturas de cartões de crédito, os quais poderiam corroborar a alegada hipossuficiência. Assim, como já esclarecido, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira da recorrente que inviabilize o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e de sua família, porquanto os documentos juntados estão incompletos e são insuficientes para atestar o quadro de hipossuficiência econômica narrado. Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Em vista do exposto, considerando o desatendimento da determinação de ID 56457202 no prazo anteriormente concedido, determino a intimação da apelante para que, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso de apelação interposto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 10:48:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora